Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 53, II, do CPC estabelece que o foro competente para processar e julgar as ações alicerçadas em direito alimentar é o do domicílio ou residência do alimentando. Esse entendimento é aplicável à ação de exoneração de alimentos, ainda que envolva partes maiores e capazes. Em que pese a regra de foro especial, sua natureza é relativa e, nessa medida, ainda que se repute errôneo o foro de propositura da demanda (distinto do foro da alimentada), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência.
2. Acrescenta-se que o Juízo Suscitado praticou diversos atos processuais, tais como determinação de emenda à inicial, correção do valor da causa, indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte autora e apreciação do pedido de tutela de urgência, e reconheceu sua incompetência, de ofício, cerca de 1 (um) ano após a propositura da demanda. Logo, não se identifica motivo hábil para suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC.
3. Cabe à parte ré (domiciliada no Riacho Fundo/DF), se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas.